Tribunal: TJSP
Processo: 2129516-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de expedição de ofício à ANAC para o cancelamento da transferência da aeronave constrita nos autos. Pretensão do exequente de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O assentamento no Registro Aeronáutico Brasileiro é o marco decisivo para a consolidação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de expedição de ofício à ANAC para o cancelamento da transferência da aeronave constrita nos autos. Pretensão do exequente de reforma. CABIMENTO EM PARTE: O assentamento no Registro Aeronáutico Brasileiro é o marco decisivo para a consolidação da transmissão do domínio de aeronaves e este retroagiu à data do protocolo (19/12/2022), contudo, tendo em vista a discussão acerca de possíveis atos de fraude contra credores em relação ao contrato de compra e venda do bem, inclusive com a pendência de julgamento de Embargos de Terceiros (1052805-98.2023.8.26.0100), é de rigor a suspensão temporária da transferência de titularidade da aeronave até a verificação da alegada boa-fé do terceiro interessado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.